Tribunal: TJSP
Processo: 1058671-34.2016.8.26.0100
Classe: Apelação Cível / Duplicata
Órgão julgador: Mourão Neto
Órgão colegiado: 19a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-11-22
Data de publicação: 2020-11-22

Ementa:
Consumidor e processual. Ação declaratória de nulidade e inexigibilidade de crédito cumulada com cancelamento de protesto indevido e indenização por danos morais julgada parcialmente procedente. Pretensão à reforma manifestada pela autora e por quatro dos réus.
Reconhecimento da prevenção da C. 37a Câmara de Direito Privado, que julgou o Agravo de Instrumento n. 2046462-25.2016.8.26.0000,

Ementa:
Consumidor e processual. Ação declaratória de nulidade e inexigibilidade de crédito cumulada com cancelamento de protesto indevido e indenização por danos morais julgada parcialmente procedente. Pretensão à reforma manifestada pela autora e por quatro dos réus.
Reconhecimento da prevenção da C. 37a Câmara de Direito Privado, que julgou o Agravo de Instrumento n. 2046462-25.2016.8.26.0000, relativo à decisão proferida em demanda similar, proposta pela autora em face de outros réus, mas com a mesma causa de pedir (pessoa desconhecida utilizou fraudulentamente seu nome e dados pessoais para abrir empresa individual, realizando em seguida operações mercantis, que geraram a expedição de duplicatas, as quais, não tendo sido pagas, foram protestadas, provocando sua inclusão em banco de dados de órgãos de proteção ao crédito) e pedido (declaração de nulidade e inexigibilidade dos títulos, com o consequente cancelamento dos protestos, e condenação dos emitentes e da instituição financeira ao pagamento de indenização por danos morais). Incidência do artigo 105 do Regimento Interno deste E. Tribunal de Justiça, por se tratar de causas derivadas dos mesmos fatos. Necessidade de evitar pronunciamentos judiciais conflitantes em grau recursal, sobretudo levando em conta que a autora propôs 6 (seis) ações similares, das quais 3 (três) já foram julgadas, tendo sido adotadas nas sentenças 3 (três) soluções diferentes, o que não se pode admitir.
RECURSO NÃO CONHECIDO, com determinação.